Tribunal: TJDFT
Processo: 0730551-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730551-18.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO QUEIROZ MONTE RECORRIDOS: DIRETOR GESTÃO PESSOAL PMDF, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "b", e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT. MÉRITO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE SAÚDE, FUNDO DE SAÚDE ADICIONAL E INDENIZAÇÕES. COOPARTICPAÇÕES. 1. A via mandamental não se presta para o exame de inconstitucionalidade abstrata de norma, sob pena de malferir o sistema constitucional de controle de constitucionalidade. 2. Em relação à polícia militar e aos bombeiros militares do Distrito Federal, a Constituição Federal atribui a competência de sua organização e assistência à União, nos termos do art. 21, XIV, da CF. 3. Como forma de regulamentar o disposto no art. 21, inciso IV, da CF, foi instituído o Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), a partir da edição da Lei 10.633/2002, no intuito de prover os recursos necessários à organização e manutenção da polícia civil, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, além de prestar assistência financeira para execução de serviços públicos de saúde e educação. 4. A Lei 10.486/2002 dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências, prevendo como desconto obrigatório da remuneração dos militares uma contribuição e uma indenização, com a finalidade do custeio de serviços de saúde em seu favor e de seus dependentes. 5. Se os descontos os quais o Impetrante pretende sejam suspensos estão previstos em normas, as quais estão em vigor, não se verifica ilegalidade no ato praticado pela autoridade coatora. 6. Mandado de segurança parcialmente conhecido e denegada a ordem. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 11, §§ 1o e 4o, da Lei 4.320/1964, sustentando que o recorrido somente pode instituir contribuições que tenham por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores, desde que não abranjam prestações para serviços de assistência médica, razão pela qual, não poderia instituir contribuições de Fundo de Saúde (FS), Adicional (AFS) e/ou de coparticipações nas despesas médicas dos dependentes; b) artigos 2o, 3o e 16, todos do Código Tributário Nacional, argumentando que as contribuições de Fundo de Saúde (FS), Adicional (AFS) e os descontos de coparticipações médica possuem caráter compulsório e confisco, se caracterizando como tributos que visam custear a assistência médica do recorrente e de seus dependentes, razão pela qual não podem ser instituídas pelo recorrido. Assevera, ainda, que a interpretação e declaração de legalidade da Decisão 1.831/2020, inciso III, letras “a” e “b”, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, afronta as disposições do artigo 32 da Lei 10.486/2002, ressaltando a impossibilidade da exigência compulsória e confiscatória de contribuições para Fundo de Saúde (FS), Adicional (AFS) e coparticipação para manutenção da efetiva assistência à sua saúde e de seus dependentes, porque lhes é de direito a assistência à saúde custeada pelo Estado, sem quaisquer ônus para o servidor. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 21, inciso XIV, 97, 149, §1o, e 196, todos da Constituição Federal, ao argumento de que compete à União a organização e a manutenção da PMDF, prestando assistência financeira e custeio da saúde de seus servidores, sendo a coparticipação destes ônus indevida e injustificável, por ser obrigação do Estado. Reedita a alegação de que a Decisão 1.831/2020/TCDF contesta o artigo 32 da Lei 10.486/2002. Por fim, pede a redistribuição do ônus de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, todavia, que o recurso é manifestamente inadmissível, porquanto, nos termos do artigo 105, inciso II, alínea "b", da Constituição Federal, da decisão proferida em sede de mandado de segurança originário, quando denegatória a ordem, cabível o recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: “Nos termos do art. 105, II, da Constituição Federal e do art. 1.027 do CPC/2015, o cabimento de recurso ordinário para o STJ dá-se, única e exclusivamente, contra acórdão proferido, em única instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, no julgamento de Habeas Corpus e Mandado de Segurança, quando denegatória a decisão, e nos processos em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo, e, de outro lado, Município ou pessoa residente ou domiciliada no país” (AgInt no RMS n. 68.620/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022). A interposição de recurso especial, no caso, configura erro grosseiro, insuscetível de convolação pelo princípio da fungibilidade. A propósito, confira-se o seguinte julgado: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO NO TRIBUNAL LOCAL. DECISÃO DENEGATÓRIA. RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. 1. A hipótese dos autos se insere na regra prevista no art. 105, II, b, da Constituição Federal, segundo o qual compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso ordinário, "os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão". 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.481.918/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp n. 1.931.002, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 18/08/2022, verbis: “(...) O Recurso Especial foi interposto contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que denegou a segurança, atacável por meio de recurso ordinário. Logo, mostra-se inadequada a via recursal eleita para a impugnação do acórdão recorrido. É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual constitui erro grosseiro a interposição de recurso especial, quando cabível o recurso ordinário, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade”. Com relação ao recurso extraordinário, também não merece conhecimento, pois contra o acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança originário não foi interposto o cabível recurso ordinário. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Suprema: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando interposto contra decisão denegatória prolatada por Tribunal de Justiça em julgamento originário de mandado de segurança, porquanto ausente o exaurimento das instâncias ordinárias (Súmula 281 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. (ARE 1382051 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 29-06-2022 PUBLIC 30-06-2022). Por fim, quanto ao pedido de redistribuição do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025